Tribunal: TJES
Processo: 0005241-63.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005241-63.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ LIMA

APELADO: KOVR SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS EM CONVERSÃO À ESQUERDA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSIONAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por parente de ciclista falecido em acidente de trânsito envolvendo ônibus no município de Guarapari/ES.
2. A autora pleiteia reparação por danos morais, danos materiais e pensionamento mensal, sob o fundamento de responsabilidade civil da empresa proprietária do ônibus, em razão da conduta de seu preposto e do óbito do filho.
3. O conjunto probatório, especialmente gravação em vídeo, indica que ônibus e bicicleta trafegavam no mesmo sentido da via, tendo o coletivo reduzido a velocidade para conversão à esquerda, ao passo que o ciclista seguia próximo ao bordo esquerdo, com aparente intenção de ultrapassagem em local próximo à interseção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta do motorista do ônibus e o acidente fatal; (ii) saber se a dinâmica do fato revela culpa exclusiva de uma das partes ou culpa concorrente entre o condutor do ônibus e o ciclista; (iii) saber se são devidos danos morais, danos materiais e pensionamento mensal à genitora da vítima; e (iv) saber se a seguradora litisdenunciada pode ser condenada solidariamente, nos limites da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O nexo de causalidade está configurado, pois o acidente decorreu da interação das condutas dos dois veículos que trafegavam no mesmo sentido, no momento em que o ônibus realizava conversão à esquerda e o ciclista tentava ultrapassagem nas proximidades de cruzamento.
6. O ciclista concorreu para o evento em grau mais elevado, porque trafegava afastado do bordo direito e tentou ultrapassagem próximo à interseção, em desrespeito às regras de circulação e de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
7. O motorista do ônibus também concorreu para o resultado, pois, embora pudesse realizar a conversão à esquerda, tinha dever reforçado de cautela em relação ao veículo menor e não motorizado, nos termos do art. 29, § 2º, do CTB.
8. A responsabilidade deve ser distribuída na proporção de 60% para a vítima e 40% para a empresa proprietária do ônibus, com incidência da redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.
9. O dano moral é devido, por ser presumido em favor da mãe em razão da morte do filho, devendo ser arbitrado em R$ 28.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.
10. O dano material correspondente às despesas de sepultamento é indenizável no valor comprovado de R$ 5.061,00, com pagamento limitado a 40% desse montante, em razão da culpa concorrente, sendo a verba destinada exclusivamente à genitora, que suportou a despesa.
11. É devido pensionamento mensal à mãe da vítima, considerada a presunção relativa de dependência econômica em família de baixa renda, fixado sobre o salário mínimo à razão de 1/3 até a data em que a vítima completaria 25 anos e, a partir daí, reduzido pela metade até quando completaria 65 anos, com abatimento de 60% pela culpa concorrente e observada a existência de ação autônoma proposta pelo pai.
12. A seguradora litisdenunciada responde solidariamente com a segurada pelas indenizações devidas à autora, nos limites da apólice, e deve ser assegurada a dedução dos valores comprovadamente recebidos a título de seguro obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de reconhecer a culpa concorrente, fixar a responsabilidade pelo evento na proporção de 60% para a vítima e 40% para a ré, condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ressarcimento parcial das despesas de sepultamento e pensionamento mensal à genitora, bem como declarar a responsabilidade solidária da seguradora denunciada, nos limites da apólice.
Tese de julgamento:
“1. Em acidente de trânsito entre ônibus e bicicleta, configura-se culpa concorrente quando o ciclista tenta ultrapassagem em proximidade de interseção e o motorista do veículo de maior porte deixa de observar o dever reforçado de cautela em relação ao veículo menor. 2. Reconhecida a culpa concorrente da vítima, a indenização por danos morais, danos materiais e pensionamento deve ser reduzida proporcionalmente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 3. É devida pensão mensal à genitora de filho menor falecido por ato ilícito, observada a presunção relativa de dependência econômica e a redução correspondente à parcela de culpa da vítima. 4. A seguradora denunciada à lide pode ser condenada solidariamente com a segurada, nos limites da apólice, e os valores recebidos a título de DPVAT devem ser deduzidos da indenização judicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, III, e 945; CTB, arts. 26, I, 29, I e § 2º, 33, 57, 58, 68, § 1º, 69, e 21, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.131.644/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.867.343/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 01.02.2022; STJ, REsp nº 2.240.249/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026; STJ, AREsp nº 2.935.794/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; STJ, Tema 469.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0005241-63.2018.8.08.0021

APELANTE:
JORGE LUIZ LIMA

APELADOS
:
KOVR SEGURADORA S.A. e C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente o pleito inaugural de indenização por danos morais e materiais em decorrência do acidente automobilístico que culminou com o falecimento de seu filho, João Pedro Rohr Lima.

Sustenta o recorrente, em suma, que o motorista do veículo da empresa requerida deu causa ao acidente, ao realizar conversão sem prévia sinalização e sem observar a presença da vítima que trafegava de bicicleta, razão pela qual entende configurada a responsabilidade civil da ré e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Em sede de contrarrazões apresentadas por KOVR SEGURADORA S.A., esta pugna pela excludente de responsabilidade, em razão da conduta exclusiva da vítima, que não adotou as medidas de segurança necessárias – como não observar o fluxo da via. No mais, defende a manutenção da sentença, eis que o fato gerador do óbito foi fruto da conduta da vítima, não havendo razão para condenação moral ou material.

Nas contrarrazões apresentadas por C LORENZUTTI LTDA, no mesmo sentido das contrarrazões da apelada KOVR SEGURADORA, aponta que a conversão do ônibus na via foi anterior à aparição do ciclista, ora vítima, não tendo nenhum respaldo de culpa no ato praticado pelo motorista, atribuindo a culpa exclusiva à vítima.

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
acompanho integralmente os fundamentos adotados pelo juízo de origem
, os quais adoto como razões de decidir, com os acréscimos que passo a expor.

Consoante se extrai dos elementos probatórios constantes nos autos – em especial as
imagens de videomonitoramento
e os
depoimentos testemunhais colhidos em audiência
– ficou evidenciado que a vítima
trafegava de bicicleta
fora do sentido de circulação

regulamentado para a via
, ou seja,
na contramão
, em cruzamento
sem qualquer sinalização horizontal ou vertical
, desprovido de faixa de pedestres, ciclofaixa ou semáforo.

Conforme relato da testemunha passageira do ônibus, não houve nenhuma
conduta imprudente por parte do motorista
, que seguia em velocidade compatível com o local.

Ademais, a testemunha responsável pela disponibilização das imagens confirmou que o cruzamento onde se deu o sinistro é conhecido por seu elevado risco, exigindo atenção redobrada de seus usuários.

Na ocasião, indicam as provas que a vítima
manteve velocidade linear ao se aproximar do cruzamento
, sem adotar qualquer postura de cautela,
colidindo lateralmente com o ônibus no momento em que este realizava conversão regular à direita
, vindo a cair sob as rodas traseiras do coletivo.

Nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,
com preferência sobre os veículos automotores
.”

No presente caso, restou demonstrado que
a vítima não observou essa regra
, tendo trafegado na contramão, o que contraria o dever mínimo de cautela exigido para a sua própria segurança.

Além disso, o art. 69 do CTB prevê que:

“Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos (...), e onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo.”

Tal preceito aplica-se analogicamente ao caso concreto, na medida em que o ciclista, ao realizar manobra de travessia fora das normas legais,
assumiu o risco
da própria conduta, sendo esta a
causa direta e exclusiva
do infortúnio.

Adoto, como o fez a sentença, a
teoria da causalidade adequada
, segundo a qual somente se imputa responsabilidade quando a conduta é apta, ordinariamente, a produzir o resultado danoso.

No caso, não se vislumbra qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do motorista ou da empresa que possa ser tida como causa juridicamente relevante do evento danoso.

O entendimento firmado nesta instância já reconheceu, em casos análogos, a
exclusão da responsabilidade civil quando comprovada a culpa exclusiva da vítima
. Destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA – TRAVESSIA DA VIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRES – ADENTRAMENTO ABRUPTO DA PISTA DE ROLAMENTO SAINDO DE TRÁS DE UMA ÁRVORE LOCALIZADA NA CALÇADA – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PREVISTAS NO CTB – CONDUTA QUE IMPOSSIBILITOU QUALQUER TENTATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE IMPEDIR O ACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese se tratar de empresa privada, a proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito oferece transporte coletivo de pessoas, serviço essencialmente público, por isso, ao responder pelos danos causados por seus agentes, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal. Aliás, o c. STJ entende que a vítima de atropelamento causado por ônibus coletivo é consumidora por equiparação, sendo aplicável o CDC a tais hipóteses. 2. Ocorre que, a inversão do ônus da prova contida no artigo 14, §3º do CDC impõe justamente que cabe ao fornecedor de serviços provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo que somente assim não será responsabilizado, pois tais causas excluem o nexo causal. Assim, não há que se falar em error in judicando na sentença primeva que, além de não rechaçar a aplicação da previsão legal invocada pelos apelantes, ao concluir que houve a comprovação da culpa exclusiva da vítima, afastou a responsabilidade civil, eis que aplicou corretamente a sistemática prevista em lei sobre o ônus probatório. 3. No que concerne à dinâmica do acidente, é irretocável a conclusão do magistrado primevo, no sentido de que “do arcabouço fático-probatório, notadamente da filmagem (fl. 74), é possível extrair que o acidente ocorreu porque a vítima, tentando a travessia fora da faixa de pedestres, subitamente adentrou a via. Restou demonstrado, ainda, que não foi realizada qualquer manobra brusca pelo condutor do veículo, que trafegou de forma linear e na mesma pista por toda a extensão da avenida, não havendo que se falar, portanto, que tenha ultrapassado os limites da pista de rolamento”. 4. A filmagem acostada aos autos com imagens de dentro e fora do veículo, sob diversos ângulos, se encontra em consonância com o depoimento colhido da testemunha no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência, já que esta indicou o detalhe de que a vítima se encontrava atrás de uma árvore antes de adentrar abruptamente a via. 5. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele” (art. 69, caput), sendo que, in casu, o vídeo acostado também revela a existência de passagem sinalizada para pedestres próxima ao local onde ocorreu o sinistro. 6. Ao contrário do aduzido pelos apelantes, o condutor do ônibus não estava utilizando o celular no momento do acidente e dirigia com atenção e cuidado, de modo que a única causa para o acidente que vitimou o pai dos apelantes foi a conduta dele mesmo que, ignorando que o ônibus estava a uma distância mínima e saindo de trás de uma árvore localizada na calçada, invadiu a pista subitamente, impossibilitando, como observado pelo douto juízo de primeiro grau, qualquer tentativa do condutor de impedir o acidente. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APL 0021310-35.2016.8.08.0024, DES. REL. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 12/Apr/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 4.
As causas excludentes de responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da vítima, são capazes de afastar, inclusive, a responsabilidade civil objetiva, que independe de culpa. 5. As provas esclarecem que o ciclista, vítima do acidente, atravessou o cruzamento em avenida bem movimentada, vindo na contramão, sem se atentar ao semáforo daquela via, em desacordo com o que prevê o art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção juris tantum de veracidade, sobretudo quando não há prova em contrário, mas apenas provas que corroboram os dados nele contidos.
7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃOCÍVEL: 00227211720118080048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em que pesem as razões recursais vertidas pelo Apelante, tem-se que não merece reparos a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido. 2)
De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que o apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00015248920138080030, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

A sentença impugnada aplicou corretamente a orientação jurisprudencial, ao reconhecer que a conduta da vítima rompeu o nexo causal e inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se
íntegra a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §11°, do CPC. Considerando a gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade do pagamento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

Retorno dos autos

Eminentes pares, após a divergência inaugurada pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, acompanhada em parte pela insigne
Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
em sessão de julgamento pretérita, solicitei o retorno dos autos para melhor reflexão sobre a matéria e, adianto, cheguei à conclusão de que devo reformular meu voto.

E digo isso porque, muito embora meu convencimento tenha inicialmente se firmado no sentido de que restara configurada na hipótese a culpa exclusiva da vítima, as ponderações trazidas pelo preclaro
Des. Dair Bregunce
me instaram a reexaminar as provas produzidas nos autos e, derradeiramente, concluir que, rigorosamente, houve
culpa concorrente
do condutor do outro veículo envolvido no acidente, na razão de 60% e 40%, respectivamente, nos termos dos bem lançados fundamentos do voto dissidente.

No que pertine ao
quantum
indenizatório a título dos danos morais suportados pela parte recorrente, rememoro que a princípio subsistirá divergência sobre o ponto, já que o e.
Des. Dair Bregunce
o fixou em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, enquanto a e.
Desa. Eliana Juqueira
propôs o importe de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
, montante este que entendo melhor atender à tríplice função da indenização (compensatória/punitiva/preventiva), sobretudo considerando a orientação da jurisprudência atual em casos análogos.

Portanto, sem mais delongas,
reformulo meu voto

para aderir ao voto divergente lançado pelo e. Des. Dair
Bregunce
,
com os adminículos trazidos pela i. Desa. Eliana
Junqueira
, no sentido de

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais nos termos da judiciosa dissidência, contudo, estipulando a indenização por danos morais em
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
, como proposto pela e.
Desa. Eliana.

Diante disso, sugiro, respeitosamente, seja oportunizado ao
Des. Dair
o exame dos acréscimos trazidos pela e.
Desa. Eliana
ao acompanhar o voto proferido por Sua Excelência já que, acredito, assim ainda não lhe tenha sido facultado.

É como me manifesto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Jorge Luiz Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES (Id 13235135), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação indenizatória
” ajuizada em face de
C. Lorenzutti Participações Ltda. (Expresso Lorenzutti)
.

Apenas para rememorar, a pretensão indenizatória decorre de um acidente de trânsito ocorrido no dia 27/09/2017, no Município de Guarapari/ES, que resultou no óbito do filho do autor, o ciclista
João Pedro Rohr Lima
, quando o motorista da empresa requerida, conduzindo um ônibus, realizou uma conversão à esquerda no cruzamento existente entre as Ruas Francisco Furtado e Santo Antônio, em Guarapari.

Ainda de acordo com a dinâmica narrada nos autos, o ciclista, que trafegava no mesmo sentido, colidiu com a lateral esquerda do veículo e foi atropelado pela sua roda traseira, que teria ocorrido, de acordo com o autor, quando o ônibus convergiu à esquerda, sem a antecedente sinalização por luz indicadora e sem observar a presença do ciclista.

Após regular processamento da ação, foi proferida sentença de
improcedência
dos pedidos por entender o douto juiz sentenciante, em suma, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que foi integralmente mantido pelo Relator, eminente
Des. Robson Luiz Albanez
, ao proferir judicioso voto no sentido de que:

(i)
o ciclista trafegava em velocidade incompatível e não observou as cautelas necessárias ao perceber a manobra de conversão do ônibus, que já havia iniciado o deslocamento;

(ii)
o impacto ocorreu na lateral do ônibus (região central/traseira), indicando que o veículo já estava efetuando a manobra quando o ciclista, vindo de trás, colidiu com ele; e

(iii)
não restou comprovada a imprudência do motorista do ônibus, de modo que o sinistro ocorreu diante da conduta imprudente da vítima, ao tentar ultrapassar ou não frear diante de veículo de grande porte em manobra sinalizada.

Após, foi inaugurada divergência pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
no sentido de reconhecer a culpa concorrente entre os envolvidos no evento danoso, mediante os seguintes fundamentos, em suma:

(i)
o art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o dever de cuidado dos veículos de maior porte em relação aos menores e aos pedestres/ciclistas;

(ii)
o motorista do ônibus, ao realizar conversão à direita, deveria ter se certificado de que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguiam ou cruzavam, especialmente em área de trânsito de ciclistas;

(
iii)
embora a vítima possa ter contribuído para o evento danoso, ao não guardar distância ou atenção, o motorista da requerida também agiu com culpa ao não visualizar o ciclista em seu ponto cego ou ao negligenciar a preferência de passagem de quem segue em linha reta.

Com isso, orientou-se o voto divergente pelo
provimento parcial

do recurso
a fim de reconhecer a culpa concorrente entre as partes, na proporção de 60% de culpa para a vítima e de 40% (quarenta por cento) para a requerida que, ato contínuo, foi condenada ao pagamento de verbas indenizatórias em observância a tais percentuais.

Feita essa breve síntese, desde logo adianto meu posicionamento no sentido de acompanhar a divergência capitaneada pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, com uma ligeira ressalva no tocante ao
quantum
indenizatório. Vejamos.

Da atenta conferência dos autos, verifico que a sentença recorrida, bem como o voto do eminente Relator que a manteve incólume, fundaram-se na premissa de que o impacto ocorreu na lateral do ônibus, o que indicaria que este havia iniciado a manobra e que o ciclista, por desatenção, teria colidido com o obstáculo à sua frente.

No entanto, tal exegese olvida a regra matriz do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe aos veículos de maior porte a responsabilidade pela segurança dos não motorizados, como bem observado no voto que inaugurou a divergência.

Da análise da dinâmica do acidente, cabia ao condutor do ônibus certificar-se, ao realizar manobra de convergência à esquerda, de que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários que o seguiam ou cruzavam, nos termos do art. 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem
”.

Consta dos presentes autos um vídeo que captou o momento exato do acidente (13:06:10) e das imagens é possível identificar, pelo menos, duas irregularidades cometidas pelo condutor do ônibus que, a meu ver,
foram determinantes para a ocorrência do evento danoso
:
(i)
há fundados indícios de que não sinalizou com antecedência, por meio de luz indicadora, que convergiria à esquerda, com isso surpreendendo o ciclista que, apesar de estar trafegando muito próximo, não teve meios de se proteger e evitar a colisão; e
(ii)
a conversão à esquerda foi realizada com pouca angulação, praticamente invadindo a contramão da via transversal, o que considero ter sido fator preponderante para que o ciclista não percebesse a manobra por ele efetuada.

Assisti por diversas vezes o vídeo a que me refiro e a minha conclusão é de que cabia ao condutor do ônibus, além de sinalizar antecipadamente que faria a conversão à esquerda, conferir pelo espelho retrovisor se a manobra que pretendia realizar não oferecia risco aos demais usuários da via e, ainda que alegue estar o ciclista num “ponto cego”, tal alegação não opera como excludente de ilicitude, por ratificar a negligência do condutor que, ciente das limitações de visibilidade inerentes às dimensões do veículo, deveria ter redobrado a cautela antes de iniciar a manobra.

O impacto ocorrido logo após a roda dianteira, em ponto de visibilidade direta ou via espelhos retrovisores, demonstra que o motorista do ônibus iniciou o deslocamento lateral de forma abrupta e falhou em salvaguardar a segurança do ciclista que já ocupava o leito viário em fluxo preferencial no mesmo sentido do ônibus.

Está muito claro no vídeo que instrui os autos que alguns segundos antes do infortúnio, um outro ônibus faz a mesma conversão no local e é possível visualizar na filmagem o registro da luz da seta desse outro ônibus acionada sinalizando a manobra, o que não se verifica quando o veículo envolvido no acidente faz idêntica manobra, contudo, sem qualquer luz sinalizadora e com um ângulo de conversão um pouco mais fechado, retirando a chance de reação e sobrevida do ciclista que é derrubado da bicicleta e tem as rodas traseiras passadas sobre o mesmo, vindo a falecer.

Portanto, ao interceptar o fluxo do ciclista, o motorista da apelada violou o dever de cuidado objetivo, na medida em que a primazia da trajetória retilínea do veículo menor (bicicleta) sobre a manobra de conversão do veículo maior, constitui princípio basilar de segurança viária.

Meramente a título de ilustração, segue julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR CAMINHÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO. IMPRUDÊNCIA DO CAMINHONEIRO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos moral e estático ajuizada em 09/12/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2018 e distribuído ao gabinete em 08/08/2018.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a responsabilidade civil pelo atropelamento de ciclista, que lhe causou a amputação de uma das pernas.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. O art. 29 do CTB, ao elencar as normas a serem observadas por todos os condutores na circulação de veículos, determina, em seu § 2º, que, ‘os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres’. E, no que tange especificamente à circulação de bicicletas, o art. 58 reforça a ideia de preferência destas sobre os veículos automotores, nas vias em que não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou ainda quando não for possível a utilização desses.

5.
A hierarquia a ser observada pelos condutores dos veículos que trafegam nas vias terrestres, da qual se extrai a regra, aplicável à espécie, de que o caminhão é responsável pela segurança da bicicleta, não afasta o dever, tanto do caminhoneiro como do ciclista, de observar as regras de circulação e conduta no trânsito
.

6. A bicicleta, assim como o caminhão, é considerada pelo CTB como veículo, e, dessa forma, respeitadas as peculiaridades contidas na legislação e ressalvadas as limitações eventualmente impostas pela autoridade competente, tem direito o ciclista, tanto quanto o caminhoneiro, de transitar nas vias terrestres, em condições seguras.

7. A ausência de espaço próprio para o fluxo de bicicletas não é tida pelo CTB como circunstância proibitiva ou inibitória de sua circulação na via.

8.
A legislação de trânsito exige daquele que deseja realizar uma manobra que se certifique de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, e que, durante a mudança de direção, o condutor ceda passagem aos pedestres e ciclistas, respeitadas as normas de preferência de passagem
.

9. Hipótese em que a análise do contexto delineado no acórdão, segundo as regras estabelecidas pelo CTB, permite deduzir que o caminhoneiro agiu de maneira imprudente, violando o seu dever de cuidado na realização de conversão à direita, ao se deslocar antes para a esquerda, abrindo a curva, sem observar a presença da bicicleta, vindo, assim, a colher o ciclista com a parte dianteira esquerda do caminhão.

10. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.761.956/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 12/02/2019, DJe de 15/02/2019)

Com tais considerações, rechaço, por completo, a hipótese de culpa exclusiva do ciclista pela ocorrência do evento danoso que o vitimou.

Todavia, conforme já havia antecipado, concordo com o eminente Des. Dair ao concluir pela concorrência de culpas, tendo em vista que a vítima também contribuiu para o desfecho fatídico.

A começar pela trajetória do ciclista, não identifiquei qualquer irregularidade que afaste a responsabilidade da requerida, uma vez que, na falta de ciclovia ou ciclofaixa, o art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro impõe a circulação pelos bordos da pista, no mesmo sentido dos veículos e com preferência sobre estes, o que foi observado pela vítima. Logo, a presença do ciclista no leito da via não constitui fator de surpresa, mas um elemento de plena previsibilidade que deveria ter sido sopesado pelo condutor do ônibus ao iniciar a manobra de inflexão, em observância ao mencionado parágrafo único do art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por outro lado, a análise dos elementos probatórios, principalmente as imagens captadas, demonstra que a vítima conduzia sua bicicleta muito próximo do ônibus, a menos de 1m (um metro) de sua lateral esquerda, o que certamente contribuiu para que não tivesse tempo hábil de evitar a colisão ao ser surpreendida pela conversão do veículo à esquerda, o que denota uma relevante parcela de imprudência na condução da bicicleta.

Nesse cenário, a parcela de culpa atribuída à vítima não se ampara em suposta irregularidade no sentido que trafegava na via, mas sim na condução de maneira imprudente (por se posicionar próxima ao ônibus), desatenta (passageiros do ônibus teriam relatado que o ciclista estava “olhando pra trás” no momento da colisão), além dos indícios de que trafegava em velocidade incompatível com a aproximação de um veículo de grande porte, ou seja, um conjunto de fatores que mitigaram a sua capacidade de reação para se proteger e evitar a colisão.

Em suma, embora entenda que as partes concorreram em igual proporção para que o evento danoso ocorresse (50%), concordo que a responsabilidade seja repartida na proporção estabelecida no voto divergente, qual seja, de 60% de culpa para a vítima e de 40% para a requerida, sobretudo, a fim de evitar a dispersão de votos que dificulta sobremaneira o cômputo de votos para o desfecho do julgamento.

Já incursionando na análise do
quantum
indenizatório, entendo que a técnica a ser observada, em se tratando de concorrência de culpas, consiste em estabelecer o montante indenizatório integral (valor-base), que seria devido caso a responsabilidade fosse exclusiva do ofensor para, somente em etapa subsequente, aplicar o redutor proporcional ao grau de culpa da vítima (CC, art. 945).

Com a devida vênia ao ilustre prolator do voto divergente, a fixação direta do montante indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) carece do rigor metodológico que a matéria exige, porquanto omite o valor-base e dificulta, em última análise, a aferição de sua proporcionalidade e da razoabilidade.

O arbitramento da indenização deve observar o critério bifásico: primeiro, estima-se o montante que o dano mereceria em condições de responsabilidade exclusiva; e segundo, aplica-se o redutor (percentual de culpa) e, adotando esse critério,
proponho que o valor-base seja de R$ 70.000,00
(setenta mil reais), por se tratar de valor condizente com a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, para a perda de um ente querido. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, não se mostra irrisório ou desproporcional o quantum fixado nas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais inicialmente em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo em conta
o sofrimento pela morte prematura do filho/irmão dos recorrentes em acidente de trânsito, e, ato contínuo, reduzidos para R$80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da concorrência das culpas no evento danoso, e das capacidades financeiras do causador do dano e da vítima
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.238.607/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/05/2023, DJe de 07/06/2023)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. EMPREGADORA. RISCO. ACIDENTE DE TRABALHO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. RESULTADO MORTE. VALOR. DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. (...)

4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo.

5. No caso,
a indenização foi arbitrada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o falecimento de cada um dos filhos da autora, e não se mostra irrisória nem abusiva
. Precedentes.

6. Recurso especial não conhecido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.216.343/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/10/2025, DJEN 17/10/2025)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. ‘A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor’ (AgInt no AREsp 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019).

3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso,
não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos - falecimento do filho em acidente automobilístico no qual o condutor do veículo causador do sinistro agiu com negligência e imprudência
.

5. (...)

6. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.172.189/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 28/03/2022, DJe de 03/05/2022)

Por conseguinte, aplicando-se a redução de 60% correspondente à reconhecida culpa da vítima, a condenação final a título de dano moral perfaz a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) que, a meu ver, atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de guardar estrita proporcionalidade com a participação causal das partes no fatídico evento.

Quanto aos demais tópicos recursais (pensionamento mensal, lide secundária e distribuição dos ônus sucumbenciais),
a
doto
a fundamentação lançada
no voto divergente
, por entender que guarda estrita consonância com a prova dos autos.

Ante o exposto,
acompanho
a divergência
capitaneada pelo

eminente
D
es. D
air José Bregunce de Oliveira
a fim de
dar provimento parcial à apelação cível
para reconhecer a culpa concorrente entre os envolvidos no evento danoso, observada a proporção estabelecida por Sua Exa., porém, com a ressalva de que fixo um valor-base para a indenização por dano moral em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), do que resulta, em razão da proporção de 40% de culpa atribuída à requerida, a fixação do
quantum
indenizatório a esse título em favor da parte autora em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros moratórios nos termos do voto que inaugurou a divergência e que acompanho também quanto aos demais pontos recorridos e ônus sucumbenciais.

É como voto
.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005241-63.2018.8.08.0021.

APELANTE: JORGE LUIZ LIMA.

APELADOS: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. E KOVR SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator, “Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente o pleito inaugural de indenização por danos morais e materiais em decorrência do acidente automobilístico que culminou com o falecimento de seu filho, João Pedro Rohr Lima”.

O eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez concluiu pelo desprovimento do recurso com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

[...]

Consoante se extrai dos elementos probatórios constantes nos autos – em especial as imagens de videomonitoramento e os depoimentos testemunhais colhidos em audiência – ficou evidenciado que a vítima trafegava de bicicleta fora do sentido de circulação regulamentado para a via, ou seja, na contramão, em cruzamento sem qualquer sinalização horizontal ou vertical, desprovido de faixa de pedestres, ciclofaixa ou semáforo.

Conforme relato da testemunha passageira do ônibus, não houve nenhuma conduta imprudente por parte do motorista, que seguia em velocidade compatível com o local.

Ademais, a testemunha responsável pela disponibilização das imagens confirmou que o cruzamento onde se deu o sinistro é conhecido por seu elevado risco, exigindo atenção redobrada de seus usuários.

Na ocasião, indicam as provas que a vítima manteve velocidade linear ao se aproximar do cruzamento, sem adotar qualquer postura de cautela, colidindo lateralmente com o ônibus no momento em que este realizava conversão regular à direita, vindo a cair sob as rodas traseiras do coletivo.

Nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.”

No presente caso, restou demonstrado que a vítima não observou essa regra, tendo trafegado na contramão, o que contraria o dever mínimo de cautela exigido para a sua própria segurança.

[...]

Há um outro processo decorrente do mesmo acidente, registrado sob o número 0005240-78.2018.8.08.0021, no qual figura como autora/apelante a senhora Josy Siqueira Rohr, mãe da vítima.

Dadas as similaridades de questões fático-probatórias e meritórias, aqui adoto como fundamentação
per relationem
, autorizado pela tese firmada no Tema
1
1.303, do c. STJ, as razões de decidir que expendi naquele mencionado processo, que a seguir reproduzo utilizando a “fonte”
Times New Roman
e

tamanho 13
:

A
nalisei as provas dos autos
e, com a devida vênia,
acabei convicto de
que a conclusão
d
o

respeitável voto de relatoria
não
se
revela

condizente com a
dinâmica do acidente.

Digo isso porque
,
a meu sentir
o termo em sentido contrário (ou contramão) utilizado no respeitável voto de relatoria – para indicar a dinâmica de circulação do ciclista vitimado - não
corresponde à realidade
, notadamente porque

o ciclista e o veículo automotor (ônibus) trafegavam em um mesmo sentido da via
..

A propósito, não se pode desconsiderar que a vítima (o filho da apelante) estava no ciclo
2
imprimindo velocidade para realizar uma ultrapassagem do ônibus exatamente (ou pouco antes) do cruzamento em que houve o impacto, seguindo próximo ao bordo esquerdo daquela via de mão única, tudo isso muito facilmente observado no “vídeo” apresentado como elemento de prova nos autos (gravação em vídeo - período gravado entre 6:10 a 6:14)
3
.

Certo é que ambos os veículos (ônibus e bicicleta) estavam trafegando no mesmo sentido da via, sendo que o veículo automotor mais à frente e próximo ao bordo direito da pista (reduzindo a velocidade) na intenção de realizar uma conversão para a esquerda. O o ciclista (filho da autora) trafegava no mesmo sentido (próximo ao bordo esquerdo da via) com aparente intenção de ultrapassagem
4
em local muito próximo ao cruzamento (isto é, na proximidade da interseção
5
) em que o veículo da frente (ônibus) tinha livre circulação
6
para realizar a conversão para a esquerda, tal como fez.

Deixo aqui registrado que, em se tratando de normas de trânsito e de circulação, o dever de segurança e de cautela deve ser observado por todos - pedestres, ciclistas e inclusive pelo Poder Público -, consoante os seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 21.
Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição
:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II -
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito
de veículos, de pedestres e de animais, e
promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas
;

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento
o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos
, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

Nesse contexto, parece-me que a interpretação dos fatos ligados à dinâmica do acidente implica no reconhecimento das culpas concorrentes do ciclista
7
e do condutor do veículo automotor, o que já adianto ser na proporção de 60% (sessenta por cento) para o condutor
8
do ciclo (a vítima) – porque agiu com menos dever de segurança no trânsito - e de 40% (quarenta por cento) para o condutor do veículo coletivo, dada a interpretação sistemática dos artigos 26, inciso I, 29, inciso I, § 2º, 33, 57, 58, e Anexo I (Dos Conceitos e Definições), do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

I -
abster-se de todo ato que possa constituir perigo
ou obstáculo
para o trânsito de veículos
,
de pessoas
ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

Art. 29.
O trânsito de veículos
nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação
far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas
;

(...)

§ 2º
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo
, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
,
os motorizados pelos não motorizados
e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 33.

Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem
.

Art. 58.
Nas vias urbanas
e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia
, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado
9
para a via, com preferência sobre os veículos automotores
.

Art. 57.
Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento
, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.

Reafirmo que ambos os veículos (ônibus e motocicleta) estavam trafegando no mesmo sentido da via, sendo que o automotor seguia mais à frente e próximo ao bordo direito da pista (reduzindo a velocidade) na intenção (de seu condutor) de realizar uma conversão para a esquerda.

Essa manobra estava seguindo em aparente respeito ao sentido de circulação regulamentado para a via. No entanto, cabia ao condutor do ônibus ter observado mais um dever de cuidado, qual seja, o de segurança do veículo menor (a bicicleta), para que pudesse evitar o acidente, revelando-se neste ponto a culpa concorrente, uma vez considerado que consoante a parte final do § 2º do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Já o ciclista (o filho da autora) trafegava no mesmo sentido da via (próximo ao bordo esquerdo) com aparente intenção de ultrapassagem em local muito próximo ao cruzamento (isto é, na proximidade da interseção) em que o veículo da frente (ônibus) tinha livre circulação na via e estava dotado da possibilidade de realizar a conversão para a esquerda, tal como foi feito.

Nessa perspectiva, o condutor do ciclo (a vítima) agiu com culpa concorrente - em grau um pouco mais elevado - dado que ele, inconsequentemente, forçou ultrapassar o ônibus próximo ao cruzamento - e transitando afastado do bordo direito - em desrespeito aos artigos 29, I, e 33, do CTB, que são claros no sentido de que “a circulação far-se-á pelo lado direito da via” e que “nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem”, ou seja, colocou-se em perigo de modo a também descumprir o disposto, no artigo 26, inciso I, daquele diploma legal.

A propósito, o ciclista é condutor e deve observar as normas gerais de circulação e conduta, pois ele só é equiparado a pedestre na hipótese do artigo 68, § 1º, do CTB: “O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres”.

Diante dessa situação delicada, realizou a Assessoria pesquisa sobre o que o “Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), orienta sobre os direitos e deveres de ciclistas que percorrem as ruas e avenidas do país” na qual observou:
10
:

[...]

Abaixo o DNIT lista uma série de regras que os ciclistas devem seguir para que sua segurança não fique em risco mantendo uma direção defensiva.

Confira:

[...]

3) É vedado a veículo não motorizado:

- circular em vias de trânsito rápido a não ser que haja acostamento ou faixas de rolamento próprias. Observação: Via de trânsito rápido é aquela que não tem cruzamentos, acessos diretos a garagens e faixas de travessia;

[...]

4)
Condutores muitas vezes acreditam que os ciclistas não têm o direito de estar na rua como ele. Mas ciclistas não só podem transitar nas ruas como também ultrapassar carros pelo corredor quando estiverem parados ou aguardando em fila.

Quando estiverem em movimento, o ciclista deve aguardar atrás de um veículo
.

[...]

Outrossim, na “CartilhaCiclistaatualizada.pdf” disponibilizada pelo site do Governo Federal
11
subsistem orientações gerais direcionadas aos ciclistas, que são condutores e devem observar normas gerais de circulação e conduta, como subsegue:

[...]

O ciclista no CTB

Para efeito do CTB adotam-se as seguintes definições:

BICICLETA -
veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor.

[...]

CAPÍTULO III

DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas (inclusive ciclistas):

I -
a circulação far-se-á pelo lado direito da via
, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

[...]

Nesse contexto, estou divergindo do respeitável voto de relatoria quanto às especificidades fáticas relacionadas à dinâmica do acidente, bem como estou reconhecendo: 1) o nexo de causalidade; 2) a culpa concorrente de ambos os condutores, isto é, do ciclista (filho da apelante) e do motorista do ônibus (preposto da apelada) nos termos dos artigos 932, III, e 945, do Código Civil
12
; e 3) o dano indenizável pela morte do filho da autora.

Considerando que as culpas deram-se na proporção de 60% (sessenta por cento) para o condutor
13
da bicicleta (o filho da apelante) – porque agiu com menos dever de segurança no trânsito - e de 40% (quarenta por cento) para o condutor do veículo coletivo, deve a indenização ser fixada na medida da gravidade da conduta de cada um deles (arts. 186 e 927, do CC).

Diante de tais considerações as proposições recursais merecem parcial guarida, devendo a respeitável sentença ser reformada para que os pedidos deduzidos pela autora sejam acolhidos parcialmente.

Quanto ao pensionamento, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que é devida pensão mensal aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, havendo presunção relativa de dependência econômica dos genitores” (REsp n. 2.131.644/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento 26-05-2025, data da publicação DJEN 29-05-2025).

Também não se pode olvidar que aquela colenda Corte Superior assentou que: “A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que
a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos
. (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. (...).” (AgInt no AREsp n. 1.867.343/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento 14-12-2021, data da publicação/fonte DJe 01-02-2022).

De certo, sobre essas diretrizes do pensionamento, e também quanto aos alegados danos materiais (emergentes ou não) postulados no “item d” da petição inicial (fl. 27), devem incidir a redução de que trata o disposto no artigo 945, do Código Civil.

Consecutivamente, deve ser observado o fato de que o pai do ciclista vitimado ajuizou ação em separado (Proc. n. 0005241-63.2018.8.08.0021), o que implica em dizer que subsiste outra diretriz para definição da indenização a que a autora tem direito.

Em relação a dano material, reconheço fazer jus a autora ao ressarcimento das despesas que suportou com o sepultamento da vítima, da ordem de R$ 5.061,00 (cinco mil e sessenta e um reais), observando-se os abatimentos necessários ante o reconhecimento de culpa concorrente.

Esclareço, ainda, que o pagamento dessa verba (reduzida na forma do art. 945, do Código Civil) será destinado somente para a autora (mãe do ciclista falecido), porque na ação indenizatória proposta pelo pai (proc. n. 0005241-63.2018.8.08.0021) ficou declarado – desde a petição inicial (com inegável boa-fé) – o seguinte: “Registra-se a inexistência de danos materiais a serem reembolsados, eis que todas as despesas para com o funeral foram arcadas pela genitora de João Pedro.” (fl. 22, daqueles autos).

Quanto ao pleito de indenização por dano moral, reconheço que deve ser acolhido uma vez que “a morte de filho configura para os genitores dano moral presumido (in re ipsa)” (STJ - REsp n. 2.240.249/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento 03-02-2026, data da publicação/fonte DJEN 10-02-2026).

Nesse ponto, dadas as peculiaridades da lide, as concorrências de culpas e demais elementos existentes nos autos para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a ré deve pagar à autora a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral acrescida de juros e correção monetária, valor que não me parece irrisório nem exorbitante, dada a observância de precedente do c. STJ em causa similar. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reconheceu a
culpa concorrente em acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um ciclista
, resultando em óbito, e condenou a empresa ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais. 2. O acórdão recorrido fundamentou-se na responsabilidade civil e na culpa concorrente, estabelecendo pensão mensal e
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
.
[...]. 4. A questão também envolve a análise da responsabilidade civil e da configuração de culpa concorrente entre o motorista do caminhão e o ciclista, além da adequação do quantum indenizatório fixado. [...]. 8.
O valor da indenização por danos morais foi considerado moderado e proporcional, não havendo excepcionalidade que justifique a revisão pelo STJ
. [...]. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, II e § 1º, IV, 1.022; CC, arts. 186, 945; CTB, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.761.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.2.2019. (REsp n. 2.198.070/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento 07-04-2025, data da publicação/fonte DJEN 10-04-2025).

Quanto aos consectários legais, devem ser fixados “juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento”, nos termos das “Súmulas 54 e 362 do STJ” (AREsp n. 2.935.794/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento 03-11-2025, data da publicação/fonte DJEN 06-11-2025).

Em relação à seguradora litisdenunciada, deve ser aplicada a tese firmada no Tema 469, do colendo STJ: “Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Por fim, não se pode olvidar que neste caso há aplicabilidade da súmula 246, do STJ, isto é, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicial fixada (id 13234984 – fl. 10).

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator, dou
parcial provimento
ao recurso para
reformar a r
espeitável
sentença
e
julgar
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, nos seguintes termos:

1) Reconheço a culpa concorrente e fixo a responsabilidade pelo evento danoso na proporção de 60% (sessenta por cento) de culpa para o ciclista vitimado e de 40% (quarenta por cento) de culpa para a apelada C. Lorenzutti Participações Ltda.

2) Condeno a ré ao pagamento ao autor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, valor sobre o qual incidirão juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);

3) Quanto ao pensionamento, condeno a ré ao pagamento de pensão mensal ao genitor (apelante), fixada sobre o salário mínimo na proporção de 1/3 (um terço) até a data em que o de cujus completaria 25 anos e, a partir daí, reduzida pela metade, até a data em que a vítima completaria 65 anos. (Consigno que nesse arbitramento foi considerado o fato de existir outra ação indenizatória decorrente do mesmo fato, ajuizada pela mãe da vítima – processo número 0005240-78.2018.8.08.0021);

4) Sobre o valor total apurado do pensionamento deverá incidir a redução de 60% relativa à culpa da vítima (art. 945, do CC);

5) Asseguro a dedução dos valores comprovadamente recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT (Súmula 246 do STJ);

6) Lide secundária: Declaro a responsabilidade solidária da litisdenunciada Kovr Seguradora S. A. pelo pagamento das indenizações devidas ao apelante, respeitados os limites previstos na apólice contratada (Tema 469, do c. STJ).

Condeno a ré ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação por dano moral, acrescido do valor das parcelas do pensionamento já vencidas e do valor de 12 (doze) parcelas vincendas (do pensionamento).

Condeno o autor ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre a mesma base de cálculo definida no parágrafo imediatamente anterior; mas declaro que essas verbas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por ser ele beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
-

Tese: “1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é
permitida
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.”

2
-
ANEXO I - DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES:
CTB – Código de Trânsito Brasileiro.

(Vide Lei n. 14.071, de 2020) -
“
CICLO - veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana.
”

3
-
Id 13234203 (arquivo fl. 178);

- link o link:

https://drive.google.com/drive/folders/1JAdYY7CCrNXJFbvAHEQc0zskKrDNPZEn
.;

-arquivo primário: MIDIA Fl. 48;

- arquivo secundário: Atropelamento João;

- arquivo terciário: Vídeo monitoramento do João.avi.

4
-
ANEXO I - DOS CONCEITOS... : “PASSAGEM POR OUTRO VEÍCULO - movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via.”

5
-
ANEXO I - DOS CONCEITOS ... : “INTERSEÇÃO - todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.”

6
-
ANEXO I - DOS CONCEITOS ... : “CIRCULAÇÃO - movimentação de pessoas, animais e veículos em deslocamento, conduzidos ou não, em vias públicas ou privadas abertas ao público e de uso coletivo.”

7
-

Art. 68.
É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

Art. 96
.

Os veículos classificam-se em: I - quanto à tração: a) automotor; b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023) c) de propulsão humana;
[aqui se encaixa a bicicleta – Anexo I].

8
-
Anexo I –
Dos Conceitos e Definições:
“OPERAÇÃO DE TRÂNSITO - monitoramento técnico, baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e de parada na via, de forma a reduzir as interferências, tais como veículos quebrados, sinistrados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e
informações aos pedestres e condutores
. (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)”.

9
-
ANEXO I - DOS CONCEITOS... : “REGULAMENTAÇÃO DA VIA - implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias.”

10
- Link:
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/noticias/dnit-orienta-sobre-direitos-e-deveres-de-quem-pedala-nas-ruas-e-avenidas#:~:text=O%20condutor%20deve%20sempre%20dar,abrir%20e%20sempre%20que%20necess%C3%A1rio.

11
-
https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/docs/CartilhaCiclistaatualizada.pdf

12
-
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

- Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

13
-
Anexo I –
Dos Conceitos e Definições:
“OPERAÇÃO DE TRÂNSITO - monitoramento técnico, baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e de parada na via, de forma a reduzir as interferências, tais como veículos quebrados, sinistrados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e
informações aos pedestres e condutores
. (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)”.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005241-63.2018.8.08.0021.

APELANTE: JORGE LUIZ LIMA.

APELADOS: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. E KOVR SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO
(RETORNO DOS AUTOS)

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator, “Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente o pleito inaugural de indenização por danos morais e materiais em decorrência do acidente automobilístico que culminou com o falecimento de seu filho, João Pedro Rohr Lima”.

O eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez
votou inicialmente
pelo
desprovimento do recurso.

Na sequência,
divergindo respeitosamente do voto de relatoria,
p
roferi voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso “para reformar a respeitável sentença e julgar parcialmente procedentes
1
os pedidos deduzidos na petição inicial”.

A ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira apresentou substancioso voto cuja conclusão foi a seguinte:

“
[...]

Ante o exposto,
acompanho a divergência
capitaneada pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
a fim de
dar provimento parcial à apelação cível
para reconhecer a culpa concorrente entre os envolvidos no evento danoso, observada a proporção estabelecida por Sua Exa., porém, com a ressalva de que fixo um valor-base para a indenização por dano moral em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), do que resulta, em razão da proporção de 40% de culpa atribuída à requerida, a fixação do quantum indenizatório a esse título em favor da parte autora em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros moratórios nos termos do voto que inaugurou a divergência e que acompanho também quanto aos demais pontos recorridos e ônus sucumbenciais.

[...]”.

Em razão das premissas que deram base a essa majoração do
quantum
, cuja
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foi notavelmente observada, reformulo meu voto neste ponto e, aderindo ao voto da eminente Desembargadora Eliana, faço a seguinte modificação da parte dispositiva do meu voto:

“
2) Condeno a ré ao pagamento à autora de
R$
28
.000,00 (
vinte e oito
mil reais)
a título de indenização por dano moral, valor sobre o qual incidirão juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);”

É como voto.

1

“... nos seguintes termos: 1) Reconheço a culpa concorrente e fixo a responsabilidade pelo evento danoso na proporção de 60% (sessenta por cento) de culpa para o ciclista vitimado e de 40% (quarenta por cento) de culpa para a apelada C. Lorenzutti Participações Ltda. 2) Condeno a ré ao pagamento à autora de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, valor sobre o qual incidirão juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ); 3) Quanto aos danos materiais, condeno a ré a pagar à autora 40% (quarenta por cento) do valor de R$ 5.061,00 (cinco mil e sessenta e um reais). Sobre o quantum apurado incidirão correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora desde a data da citação; 4) Quanto ao pensionamento, condeno a ré ao pagamento de pensão mensal à genitora (apelante), fixada sobre o salário mínimo na proporção de 1/3 (um terço) até a data em que o de cujus completaria 25 anos e, a partir daí, reduzida pela metade, até a data em que a vítima completaria 65 anos. (Consigno que nesse arbitramento foi considerado o fato de existir outra ação indenizatória decorrente do mesmo fato, ajuizada pelo pai da vítima – processo número 0005241-63.2018.8.08.0021); 5) Sobre o valor total apurado do pensionamento deverá incidir a redução de 60% relativa à culpa da vítima (art. 945, do CC); 6) Asseguro a dedução dos valores comprovadamente recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT (Súmula 246 do STJ); 7) Lide secundária: Declaro a responsabilidade solidária da litisdenunciada Kovr Seguradora S. A. pelo pagamento das indenizações devidas à apelante, respeitados os limites previstos na apólice contratada (Tema 469, do c. STJ).